Tribunal: STF
Processo: Rcl 39049
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal, contra ato do Presidente do Colégio Recursal Cível e Criminal da 46ª Circunscrição Judiciária em São José dos Campos, nos autos do Processo 1028418-19.2018.8.26.0577. 
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.215.727 (tema 1.057), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente.
    Afirma que “o Presidente do Colégio Recursal local determinou a remessa dos autos à Turma Recursal para adequação ou retração ao tema nº 1057 (ARE 1215727). Após a Turma Recursal se refutar à adaptação ou retratação do julgado, o Presidente do Colégio Recursal proferiu decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC, que desafia agravo interno e usurpa a competência desta Corte Constitucional de tomar conhecimento e reformar decisão que atenta seu julgado proferido em regime de repercussão geral”.
    Sustenta que “o órgão do Poder Judiciário local decidiu de maneira totalmente contrária à Corte Constitucional em regime de repercussão geral que decidiu que não há direito à aposentadoria especial para guardas civis municipais, uma vez que não preenchem os requisitos para tanto”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo na origem. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.
    Requisitadas informações, a autoridade reclamada deixou de apresentá-las (eDOC 12).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela prejudicialidade da reclamação. (eDOC 13)
    É o relatório.
    Decido.
    Registre-se que compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, verifica-se que o reclamante insurge-se contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Todavia, conforme bem salientado pela PGR em sua manifestação, o ora reclamante também interpôs recurso de agravo contra o ato reclamado, o qual veio distribuído à minha relatoria (ARE 1.263.612) e, em 24.3.2020, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem dado que o assunto versado no referido recurso corresponde ao tema 1.057 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.215.727, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, tendo em vista que a matéria já foi apreciada por esta Corte no âmbito do ARE 1.263.612, incabível a presente reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente